Tribunal: TJDFT
Processo: 0002923-62.2016.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PALAVRA ISOLADA DAS VÍTIMAS. NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU. TESTEMUNHA INDIRETA. VALOR DA PROVA. RELATO DE TERCEIRO. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. ABSOLVIÇÃO.

1. Na hipótese em que não há prova corroborando a versão das vítimas sobre suposto crime de roubo, enquanto o réu nega a autoria do crime que lhe é imputado, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP.

2. O testemunho de policial que se restringe a narrar o que as vítimas declararam na delegacia de polícia, sem acrescentar qualquer fato ou indicar qualquer diligência policial que afirme a autoria do crime, configura relato de terceiro, o qual possui um valor tênue quando sopesado com o restante do lastro probatório, não sendo hábil a sustentar um decreto condenatório. Precedentes.

3. Recurso conhecido e não provido.